Tribunal: STF
Processo: HC 233740
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO MOMENTO PROCESSUAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 172.056/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado (e-doc. 2, p. 20-23) pela suposta prática dos crimes dos arts. 299 e 304 do Código Penal (falsidade ideológica e uso de documento falso). A seguir, a peça acusatória foi aditada pelo Ministério Público (e-doc. 2, p. 40-44). 



    3. Rejeitada a argumentação expendida na resposta à acusação, o Juízo de origem manteve o recebimento da denúncia (e-doc. 2, p. 54). Com isso, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 120-124).



    4. Contra essa decisão, foi formalizado o recurso ordinário em habeas corpus no STJ. O Relator, no bojo de embargos de declaratórios, reconsiderou decisão inicial de não conhecimento do recurso ordinário e, apreciando a sua matéria de fundo, negou-lhe provimento (e-doc. 2, p. 235-238). Irresignada, a defesa interpôs o citado agravo regimental, do qual resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ausência de fundamentação na decisão pela qual mantido o recebimento da peça acusatória, dizendo se tratar de pronunciamento padronizado, em transgressão ao art. 93, inc. IX, da CRFB. Alega não examinados os argumentos veiculados na resposta à acusação, afirmando que estes evidenciam o cabimento da absolvição sumária. Pontua a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime nº 0048576-15.2016.8.26.0050 em trâmite perante à 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, até decisão de mérito deste habeas corpus. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Eis as balizas da impetração. O Juízo de origem, ao ratificar o ato pelo qual recebida a denúncia, desacolhendo a argumentação expendida na resposta à acusação, fez ver:



    “Não obstante a respeitável argumentação da Defesa, não ficou demonstrado, pelo menos até o momento, o desacerto da Acusação. Não há que se falar em decadência do direito de representar, haja vista que o crime descrito na denúncia é de ação pública incondicionada. Ao menos por ora, não há elementos de rejeição da denúncia ou absolvição sumária, sendo a instrução criminal necessária para análise aprofundada da situação, com a vinda de todos os elementos necessários para o correto deslinde do caso, inclusive a realização de laudo, caso seja demonstrada sua pertinência. 



    Assim, indefiro o pleito defensivo e mantenho o recebimento da denúncia em desfavor do corréu FERNANDO.” (e-doc. 2, p. 54; grifos nossos.)



    8. O Tribunal de Justiça afastou a pretensão de reconhecimento da nulidade do ato pelo qual mantido o recebimento da inicial acusatória. Eis o trecho correspondente:



    “Por fim, ressalta-se que embora a r. decisão que manteve o recebimento da denúncia e rejeitou a absolvição sumária seja concisa, ela contém suficiente fundamentação. Além de apontar a existência de indícios de autoria à paciente, disse que a matéria suscitada pela Defesa se restringe ao próprio mérito e, como tal, foge da esfera de apreciação daquele ato (fls. 5.758 dos autos nº 0048578-15.2016.8.26.0050), sendo despicienda a análise pormenorizada de todas as teses aventadas pela combativa defesa.” (e-doc. 2, p. 124; grifos nossos).



    9. No mesmo sentido, a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pelo Relator do habeas corpus, confirmada no pronunciamento apontado como coator:



    “A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, "não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento" (AgRg no RHC n. 163.419/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/8/2022, grifei). 



    No caso em análise, a decisão proferida pelo Juízo singular foi clara ao manifestar que não estava configurada inépcia da denúncia e nenhuma das causas de rejeição da exordial acusatória ou de absolvição sumária, além de descrever, de modo sintético, a comprovação da materialidade delitiva e a necessidade da colheita da prova para se examinar a autoria, dado que afasta a ilegalidade suscitada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ressalto, ainda, o posicionamento jurisprudencial de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 



    Com efeito, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.” (e-doc. 2, p. 236-237, grifos nossos).



    10. Não vislumbro ilegalidade. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    11. De início, não custa lembrar que não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    12. Da mesma forma, a decisão de ratificação do recebimento da denúncia, tal como o pronunciamento confirmado, não exige enfrentamento detalhado das alegações consignadas na resposta à acusação. Cumpre ao juízo, nesse momento processual, em cognição sumária — isto é, limitada em sua profundidade, examinar a presença dos requisitos previstos no art. 41 do Código Processo, a ausência das hipóteses legais de rejeição da inicial acusatória (CPP, art. 395) e possibilidade, ou não, de absolvição sumária (CPP, art. 397). 



    13. As razões veiculadas no ato pelo qual ratificado o recebimento da denúncia, embora sucintas, mostram-se adequadas e compatíveis com a fase inicial do processo, a qual não exige motivação aprofundada acerca do teor da peça acusatória, tampouco das alegações suscitadas na resposta à acusação. 



    14. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA. O que deve ser considerado na aferição da tempestividade do recurso é a data de envio do fax. Os originais podem ser protocolados até cinco dias depois do término do prazo para recorrer (art. 2º da Lei 9.800/1999). À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação. Estão devidamente descritos os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A denúncia indicou o montante supostamente desviado e a origem do suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser considerados como prova. A acusação também individualizou os valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados, com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de cerceamento de defesa. Denúncia que permite o exercício da ampla defesa pelos recorrentes. Ordem denegada.”



    (RHC nº 87.005/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/05/2006, p. 18/08/2006; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 229.063-AgR,/MS Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – (...). III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 197.157-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC n° 178.972-AgR/MG, Rel.Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 181.171-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/202; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.(...). 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC n° 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 02/06/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A referência, no ato de recebimento da denúncia, ao atendimento ao figurino instrumental, implica fundamentação razoável.”



    (HC n° 144.268/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME AMBIENTAL. EXPLOSIVOS ARMAZENADOS IRREGULARMENTE. AUTORIA COLETIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 9.605/98. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. (...)



    (HC n° 128.435/TO, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2015, p. 16/11/2015; grifos nossos).



    15. Ainda que assim não fosse, inexiste demonstração de prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator